Tribunal: STF
Processo: Rcl 36138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395.



    2. A via da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em substituição aos meios de defesa previstos na legislação processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.